Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. IMÓVEL IRREGULAR. COMPRA E VENDA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. CAUSA LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão de cobrança de valores decorrente de contrato verbal submete-se ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. É incontroversa nos autos a celebração do negócio jurídico firmado entre as partes, envolvendo a compra e venda de bem imóvel, sendo igualmente incontroverso que, após quitação de parte dos valores, o pagamento das parcelas foi suspenso pelo demandante, supostamente, a pedido do próprio réu.

3. Não há nos autos, contudo, comprovação de que o réu tenha pedido a suspensão dos pagamentos ou de que tenha se recusado a recebê-lo. 3.1. Caberia ao recorrente, enquanto ônus probatório (CPC, art. 373), a efetiva comprovação dos fatos aludidos, eis que a suspensão dos pagamento acordados é incontroversa.

4. A ausência de provas que legitimassem a suspensão dos pagamentos impõe o reconhecimento da inadimplência com a condenação ao pagamento do saldo devedor, o qual, deveras, não é questionado no recurso.

5. Recurso conhecido e não provido.